Tribunal: TJDFT
Processo: 0777081-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0777081-27.2024.8.07.0016 RECORRENTE: ARAÚJO &amp; ARAÚJO COMÉRCIO E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA RECORRIDA: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela operadora de saúde contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a ré se abstenha de cobrar mensalidades vencidas após a suspensão das coberturas e/ou cancelamento do plano e para condená-la a restituir ao autor, em dobro, os valores pagos pela manutenção do sócio no plano de saúde a partir de 7/12/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se houve cobranças indevidas da mensalidade do plano de saúde pela ré e, em caso positivo, (ii) se a restituição deve ser realizada na forma simples ou em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O autor contratou com a ré, em 2/9/2022, plano de saúde na modalidade coletivo empresarial, em benefício de seus sócios, diretores e dependentes. Em 26/9/2023, houve a retirada de um dos sócios da sociedade. Nos termos das cláusulas 13.1, b, e 19.3, b, do contrato de plano de saúde, o autor requereu por diversas vezes a exclusão do referido beneficiário do contrato, pleito que não foi atendido. 4. Reputa-se abusiva a inércia da operadora de plano de saúde em atender pedido de exclusão de beneficiário do plano de saúde e, portanto, indevida a cobrança de mensalidade referente ao indivíduo. 5. No que se refere à devolução dos valores pagos, a Corte Especial do c. STJ (EAREsp n. 676.608/RS, Min. Rel. OG Fernandes, data de julgamento: 21/10/2020, DJe: 30/3/2021) assentou o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Afasta-se a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados quando não evidenciada violação à boa-fé objetiva por parte do réu, que agiu sob hipótese de engano justificável ao efetuar a cobrança da mensalidade do plano de saúde de beneficiário, haja vista a sua manutenção no contrato e a disponibilização dos serviços médicos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 42, parágrafo único, do CDC, alegando que a decisão guerreada teria afastado a restituição em dobro sem justificar de forma adequada a hipótese de engano justificável ou apontar regra de direito suficiente para tanto. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 42, parágrafo único, do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese, ausente demonstração de violação à boa-fé objetiva por parte do réu, que agiu sob hipótese de engano justificável ao efetuar a cobrança da mensalidade do plano de saúde de beneficiário, haja vista a manutenção de Cleyverton Garcia Lima no contrato e a disponibilização dos serviços médicos a ele. Não há, portanto, falar em repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados. (ID 76989688). E, infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Quanto à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-W3H